Tribunal: TJMT
Processo: 1003331-87.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003331-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), ELIMARCIO ORMOND DE FREITAS - CPF: 691.659.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO GOMES - CPF: 938.045.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FERDINANDO - CPF: 023.088.491-18 (VÍTIMA), DIOGO GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO GOMES DA SILVA - CPF: 847.653.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), IRONI JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 672.854.731-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003331-87.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO
PACIENTE: IRONI JESUS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO E HOMICÍDIO, EM SUAS FORMAS TENTADAS, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERANDI
– FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE SETE ANOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, sendo certo que a sua manutenção se revela necessária para fins de aplicação da lei penal, em razão da fuga do réu do distrito da culpa por mais de sete anos. Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT.

A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu
modus operandi –
prática de furto por meio de arrombamento, com disparo de arma de fogo contra policiais –, e o risco de reiteração delitiva – existência de outro registro criminal por delito patrimonial –, justificam a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

“Não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado”
[STJ – 5ª Turma
,
AgRg no RHC 160.217/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003331-87.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO
PACIENTE: IRONI JESUS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ironi Jesus de Oliveira
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Comarca de Matupá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
0000883-97.2015.8.11.0111.

Em suas razões, o impetrante assevera que:
1)

“o paciente foi denunciado no dia 14 de Julho de 2015 como incurso nas sansões do art. 155 e 121 em suas formas tentada c/c artigo 288 e 69, ambos do Código Penal, sob a alegação de que este, juntamente com Elimarcio Ormond e Diogo, teriam se dirigido no dia 29 de junho de 2015 ao estabelecimento comercial intitulado ‘Ouro Minas’, cujo endereço encontra-se nos autos, e teriam feito disparos de arma de fogo em direção a guarnição militar”
;
2)

“a decisão que manteve a prisão do paciente se baseou e utilizou os mesmos fundamentos da decisão que decretou a prisão há mais de 7 anos”
, qual seja,
“a gravidade do crime e a pena in abstrato a ele aplicada”
;
3)

“o decurso de tempo entre o crime, a decretação da prisão e o período em que ela vem sendo mantida, sem o seu cumprimento, demonstram a desnecessidade da custódia cautelar, cabendo, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal”
.

Amparado nesses argumentos, requereu a concessão da ordem para
“que seja revogada a prisão preventiva decretada em seu desfavor, com a consequente expedição de contramandado de prisão”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003331-87.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente a prática dos crimes de furto e homicídio, em suas formas tentadas, e associação criminosa [artigos 121 e 155, na forma do art. 14, II, e art. 288, todos do CP], consoante se extrai da peça acusatória:

“FATO 01:

Consta do incluso caderno investigativo que no dia 29 de junho de 2015, por volta das 02h50min, no estabelecimento comercial denominado "Ouro Minas", localizado na Rua Luiz Mena, N° 2622-A, bairro centro, nesta cidade de Matupá/MT, os denunciados ELIMARCIO ORMOND DE FREITAS, DIOGO GOMES DA SILVA e IRONI JESUS DE OLIVEIRA, agindo em coautoria com um quarto elemento não identificado até o momento, em comunhão de desígnios, deram início ao ato de subtrair, para si, durante o período noturno, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, coisas. alheias móveis existentes no interior do estabelecimento comercial acima citado, somente não consumando o ato delituoso por circunstância alheia à vontade dos denunciados.

Segundo apurado, os denunciados se deslocaram, juntamente com o elemento não identificado até o momento, em um veículo marca Celta, de cor preta, da cidade de Cuiabá/MT até esta cidade de Matupá/MT para praticarem furtos em lojas de compra e venda de ouro.

Ao chegarem nesta cidade, os denunciados se dirigiram até o estabelecimento comercial "Ouro Minas", momento em que o denunciado Elimárcio permaneceu no interior do veículo, com a função de motorista e os denunciados Diogo Gomes da Silva e Ironi Jesus Oliveira e o quarto suspeito desceram do veículo e seguiram em direção ao estabelecimento comercial supramencionado.

Ato seguinte, os denunciados Diogo e Ironi e o quarto elemento não identificado, utilizando-se de ferramentas e equipamentos (pé de cabra), escalaram o prédio da venda de ouro "Ouro Minas" e arrombaram o telhado do estabelecimento comercial e lá adentraram.

Nesse instante, a polícia militar recebeu uma denúncia anônima que noticiava que um veículo Celta, de cor preta, com homens que trajavam roupas pretas e toucas cobrindo a cabeça encontrava-se em atitude suspeita no bairro centro, tendo a guarnição se dirigido até o local para apurar os fatos.

Diante das referidas informações, a guarnição militar dirigiu-se até o local e lá encontrou o veículo mencionado na denúncia, o qual estava sendo conduzido pelo denunciado Elimárcio, sendo que, ao ser indagado pelos milicianos, confessou a prática delitiva e afirmou que os outros acusados encontravam-se no interior do estabelecimento comercial "Ouro Minas".

Ao se dirigirem até o estabelecimento comercial os policiais constataram que os acusados lá se encontravam com o intuito de subtraírem o ouro armazenado em um cofre, sendo a consumação do delito obstada pela pronta atuação policial que impediu que os acusados deixassem o local dos fatos em posse dos produtos subtraídos.

FATO 02:

Consta do incluso caderno investigativo que no dia 29 de junho de 2015, em horário não esclarecido, no estabelecimento comercial denominado "Ouro Minas", localizado na Rua Luiz Mena, nº 2622-A, bairro Centro, nesta cidade de Matupá/MT, os denunciados DIOGO GOMES DA SILVA, IRONI JESUS DE OLIVEIRA e um terceiro elemento não identificado até o momento, mediante o emprego de arma de fogo (objeto não apreendido até o momento), agindo com animus necandi, tentaram matar as vítimas Wander Carlos de Souza e Daniel Ortega Zark Zanatta, somente não alcançando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme apurado, após serem surpreendidos pela ação dos policiais militares em razão do delito descrito no fato 01, os denunciados Diogo Gomes da Silva e Ironi Jesus de Oliveira, juntamente com um terceiro suspeito não identificado até o momento, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas, não obtendo êxito no intento criminoso em virtude das vitimas/policiais terem, visando preservar suas integridades, efetuado disparos de arma de fogo contra estes.

Segundo consta, ao chegarem ao local dos fatos a guarnição utilizou-se de uma escada para adentrar ao interior da compra e venda de ouro e, nesse instante, os policiais militares foram alvejados por diversos disparos de arma de fogo efetuados pelos acusados.

Dos autos extrai-se que os policiais militares revidaram a ação criminosa, oportunidade em que o acusado denunciado Diego foi alvejado no braço esquerdo.

Ato posterior, o denunciado Ironi e o terceiro suspeito lograram êxito na fuga, tomando rumo ignorado, enquanto o denunciado Diogo, ao tentar evadir-se, foi detido pela ação dos policiais militares, os quais efetuaram sua prisão em flagrante.

FATO 03:

Consta do incluso inquérito policial que entre os dias 27 à 29 de junho de 2015, nesta cidade e comarca de Matupá/MT, os denunciados ELIMÁRCIO ORMOND DE FREITAS, DIOGO GOMES DA SILVA, IRONI JESUS DE OLIVEIRA, agindo em coautoria um quarto elemento não identificado até o momento, associaram-se para o fim de cometerem crimes, mediante uso de arma.

Conforme apurado, os policiais militares receberam denúncia anônima de que havia quatro elementos tentando furtar objetos do estabelecimento comercial "Ouro Minas".

Diante da referida informação, os policiais se dirigiram até o local e lá encontraram os denunciados Elimárcio Ormond de Freitas, Diogo Gomes da Silva, Ironi Jesus de Oliveira e um quarto suspeito não identificado até o momento.

Conforme já relatado nos fatos acima especificados, a guarnição efetuou a prisão em flagrante dos denunciados Elimárcio e Diogo, tendo o denunciado Ironi e o outro elemento logrado êxito na fuga, os quais tomaram rumo ignorado.

Ressalta-se que os denunciados, juntamente com um quarto suspeito não identificado, associaram-se com o fim específico de praticarem roubos e furtos nas compras de ouro desta cidade, sendo certo que entre os dias 27 à 29 do mês de junho do corrente ano, se deslocaram da cidade de Cuiabá, em posse de equipamentos, ferramentas e armas de fogo para tais fins.

Apurou-se, outrossim, que a quadrilha formada pelos denunciados, juntamente com um quarto suspeito não identificado até o momento, é armada, o que revela maior potencialidade agressiva da associação criminosa. [...]”
.

Após requerimento do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos:

“[...] II – Do requerimento de prisão preventiva de Ironi Jesus de Oliveira:

Pois bem. Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, a lei exige a presença da probabilidade da existência do delito (fumus comissi delicti) e do perigo na liberdade do acusado (periculum libertatis), este demonstrado pela verificação da conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou para a garantia da ordem pública e econômica, conforme estabelece o artigo 312 do CPP.

O fumus comissi delicti (indícios de autoria e prova da materialidade) está calcado no próprio procedimento criminal que foi instaurado para a apuração da suposta culpa do denunciado na prática do delito, bem como dos depoimentos testemunhais colhidos na fase indiciária. Ressalto que para tanto, bastam indícios, sinais, probabilidade de culpa. Aliás, este requisito foi explanado anteriormente por ocasião do recebimento da denúncia já que também é fundamento desta.

[...]

Quanto ao periculum libertatis - perigo na liberdade do acusado – saliento que o decreto de prisão preventiva é a resposta estatal para três diferentes necessidades, quais sejam: a) a necessidade de justiça, ao impedir a fuga do acusado; b) a necessidade de verdade real, ao impedir que se atrapalhem as indagações da autoridade, que se destruam provas do delito e intimidem as testemunhas, e, por fim; c) a necessidade de ordem pública, ao impedir que durante o processo o réu continue a atacar o direito alheio.

No caso dos autos, o periculum libertatis está calcado na necessidade de se preservar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Explico.

Os tipos penais de furto qualificado tentado, homicídio tentado e formação de quadrilha, delitos pelos quais responde o ora requerido, ainda que abstratamente considerado, são graves.
No entanto, não é esta gravidade ficta que detona a imprescindibilidade da prisão cautelar senão os fatos e circunstâncias que serão apontados a seguir
.

Da análise perfunctória do caderno investigativo, observo que o denunciado, em conluio com outros três delinquentes, teria supostamente saído da cidade de Cuiabá já imbuído de praticar furtos nesta região. Para tanto, muniu-se de diversas ferramentas e equipamentos aptos a promover o arrombamento dos citados estabelecimentos comerciais, além de armas de fogo, roupa preta e capuz
.

Ao serem surpreendidos pela Policia Militar, deflagraram diversos disparos de arma de fogo contra a guarnição, situação que culminou com a fuga de dois elementos, entre os quais o ora requerido Ironi Jesus de Oliveira
.

Ademais, considerando-se a repercussão social do delito como parte do conceito de ordem pública, é preciso ressaltar a necessidade de se proteger a comunidade e a credibilidade da Justiça, tendo em vista a natural intranquilidade social que decorre do não-aprisionamento de autores de crime dessa natureza.

Não se trata de ceder ao alvoroço causado pela mídia sensacionalista ou a comentários sociais fervorosos. Ao contrário, a prisão cautelar é a resposta proporcional do Poder Judiciário a gravidade do caso concreto. É a concretização do dever jurisdicional de avocar sua parcela de responsabilidade no controle social, tendo a ciência de que qualquer que seja a “resposta estatal” terá repercussão em toda a coletividade e, por consequência, nos comportamento sociais futuros.

De outro lado, entendo que o periculum libertatis também se embasa na conveniência da instrução criminal e aplicação da legal penal dado o real risco de perturbação ao regular andamento do processo
pela fuga do acusado
.

Também, consigno que o requerido é recalcitrante na pratica delitiva, respondendo por processos criminais em diversas outras comarca (Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Rosário Oeste), inclusive com mandado de prisão preventiva em aberto, situação que, aliada a gravidade dos delitos e nítida vontade de esquivar-se do processo criminal concretizada pela fuga, demonstram a necessidade de sua prisão cautelar
.

Saliento que, atualmente a jurisprudência tem entendido ser possível o decreto forte em virtude da gravidade do delito, aliado a outros elementos autorizadores da medida (RT 483/306), como a recalcitrância e a fuga do acusado.

[...]

Assim, entendo que a liberdade prematura do réu põe também em risco a instrução criminal, situação esta que deve ser acautelada pelo Poder Judiciário.

Ex positis, à luz dos fundamentos acima delineados, tenho por legítima e necessária a decretação da prisão preventiva do acusado Irone Jesus de Oliveira, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal. [...]”
.

No dia 27-1-2023, após novo pedido de revogação, a segregação cautelar foi mantida nestes temos:

“[...] Sem delongas, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do representado e utilizo os mesmos fundamentos sustentados no decisum que decretou sua custódia.

Segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial.

A prisão preventiva é espécie de custódia cautelar provisória que visa garantir que o acusado/investigado não reitere na prática delitiva, não frustre a instrução criminal ou a eventual aplicação da lei penal.

Contudo, para o decreto de prisão cautelar faz-se necessário o preenchimento de pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: são eles o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, consistentes na prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, respectivamente.

É indispensável a demonstração de que o acusado/investigado, em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, e de que esse risco não pode ser evitado por medida cautelar menos gravosa do que a prisão.

No caso dos autos, o denunciado Ironi, em conluio com outros três delinquentes, teria supostamente saído da cidade de Cuiabá já imbuído de praticar furtos nesta região. Para tanto, muniu-se de diversas ferramentas e equipamentos aptos a promover o arrombamento dos citados estabelecimentos comerciais, além de armas de fogo, roupa preta e capuz. Quando surpreendidos pela polícia militar, os denunciados deflagraram diversos disparos de arma e fogo contra a guarnição, culminando com a fugo do acusado Ironi.

Importante frisar que, embora o acusado Ironi se encontre foragido, eis que o mandado nunca fora cumprido, este constituiu advogados que o representam e apresentou diversos pedidos e recursos, os quais foram todos negados
.

Além disso, o acusado, por sua representante processual, apesar de alegar que possui endereço, não apresentou comprovação e tampouco se apresentou em Juízo
. Ou seja, permanece livre ciente do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Noutro ponto, a Defesa não trouxe qualquer novidade ou fato novo capaz de alterar o decreto prisional. Fundamentou o pedido em bons predicados, residência e trabalho fixos.

[...]

Além disso, consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de IRONI JESUS DE OLIVEIRA, pelas razões acima expostas”.

Embora, como bem destacado pelo impetrante, desde a data do crime que lhe é imputado não se tem notícia
“que tenha causado qualquer embaraço ao andamento do processo ou ameaçado testemunhas”,
não se pode perder de vista que ele se evadiu, tomando rumo incerto e ignorado, por mais de 7 (sete) anos, com atuação regular dos seus patronos constituídos com apresentação de diversos pedidos e recursos.

Assim, concluo que a decisão guerreada está concretamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente foragiu do distrito da culpa.

A manutenção da sua prisão cautelar tem amparo em reiteradas e recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. Não há falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada 7. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 8. Agravo regimental desprovido
(AgRg no RHC n. 161.163/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

[...] 8. A fuga do distrito da culpa indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal. [...]
(HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).

[...] IV - o paciente se evadiu do distrito da culpa, posto que certificado que se encontrava em local incerto e não sabido, e permaneceu foragido por doze anos, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido
(HC 472.219/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

[...] a jurisprudência desta Corte entende que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão. 8. Ordem não conhecida
(HC 470.215/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

[...] 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. [...]
(RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).

Neste ponto, abro parêntese para destacar que, conquanto o impetrante tenha juntado neste
writ,
ao que tudo indica, comprovante de endereço atualizado, não o fez na ação penal de origem – mesmo após diversas tentativas frustradas de intimação e cumprimento do mandado de prisão –, o que acaba por revelar inexistir pelo paciente interesse no bom andamento processual, ou, como por ele alegado, em
“provar a sua inocência e se livrar da injusta acusação”.

Depois, não se pode perder de vista que a
gravidade concreta do crime
, evidenciada pelo seu
modus operandi –
prática de crime patrimonial por meio de arrombamento, com disparo de arma de fogo contra policiais –, e o
risco de reiteração delitiva
– possui contra si o registro criminal de n. 0001542-81.2017.811.0032, pela prática do delito de roubo majorado –, também justificam a manutenção da custódia preventiva para
garantia da ordem pública
.

É consabido – aliás, defendo esta linha de raciocínio – que a gravidade abstrata ou genérica do crime ou seu caráter hediondo não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação ou para a manutenção da prisão preventiva.

Porém,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso”
[STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015].

Forte em tais razões, entendo que a prisão cautelar se afigura de todo proporcional e adequada, máxime para
garantia da ordem pública
, assim definida por Paulo Rangel:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do
modus vivendi
em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
[Direito Processual Penal, 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810].

Nesse sentido, aliás, já se posicionou esta Câmara, ao decidir que
“dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação de imputado envolvido em fato penalmente ilícito,
quando as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública
”
[TJMT, HC 148044/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 20/03/2013].

Outrossim,
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo ‘modus operandi’ com que o crime fora praticado
. A propósito: RHC 66.961/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017; RHC 79.034/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017 e HC 381.488/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017”
[STJ, RHC 79.103/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017].

No caso em apreço, está mais do que evidenciada a necessidade da manutenção da segregação cautelar, haja vista a periculosidade concreta evidenciada no bojo dos autos, bem como o risco de fuga, reforçando a conclusão de que sua custódia preventiva se afigura imprescindível para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
mesmo porque o feito encontra-se em fase final para formação da culpa
, com intimação das partes para apresentação do rol de testemunhas (art. 422 do CPP).

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“uma vez demonstrada concreta necessidade de se resguardar a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública”
[HC 176081/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

Por fim, no que tange à alegada ausência de contemporaneidade, ela
“não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
”
[AgRg no RHC n. 165.907/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022].

No caso em apreço, como dito alhures, até o presente momento o mandado de prisão não foi cumprido [há mais de 7 anos], sendo certo que
“a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual
a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
”
[AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021].

Nesse sentido:

“Não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado”
[STJ – 5ª Turma
,
AgRg no RHC 160.217/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022].

Destarte, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não há se falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Ironi Jesus de Oliveira
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

Determino que, após o julgamento, seja encaminhado ao juízo de piso, junto com o acórdão, o documento de id. 158868656 para juntada na ação penal originária, a fim de comunicar o magistrado o endereço atualizado do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023